Tribunal: TJDFT
Processo: 0710379-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0710379-84.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISSAM MAHMOUD ALI KARAJA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============ Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por ISSAM MAHMOUD ALI KARAJA contra decisão proferida pelo d. Juízo da 12a Vara Cível de Brasília (ID 152794725, autos de origem) que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c danos morais e com pedido de tutela de urgência (no 0711025-91.2023.8.07.0001), ajuizada em face da NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A., indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo agravante ao argumento de que, na hipótese, “a análise das nulidades invocadas pelo autor depende da prévia manifestação da parte ré nos autos, o que afasta, por ora, a probabilidade do direito.” O agravante sustenta, em síntese, que, no dia 15 de julho de 2022, a empresa agravada compareceu ao endereço do recorrente e emitiu o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) no 125641, sem observar as resoluções da Aneel, ferindo, dessa forma, os princípios da presunção de inocência, a ampla defesa e o direito ao contraditório. Assevera que, segundo a agravada, no ato da inspeção, teria sido constatado medidor com sinais de violação na tampa, de modo que não estaria sendo registrada corretamente a energia elétrica consumida. Alerta que, após a emissão do termo de inspeção, os funcionários da recorrida teriam abordado o gerente do estabelecimento em que o agravante é titular da conta de energia, momento em que solicitaram os seus dados e incluíram no referido termo, informando que apenas seria um procedimento padrão da empresa. Assim, o gerente teria assinado o termo, sem, contudo, ter acompanhado a inspeção. Desse modo, pontua que a agravada emitiu a Carta de Notificação no 1445/2022, acompanhada, entre outros, do documento denominado Revisão de Consumo (Das Diferenças Apuradas), fazendo constar que o agravante teria deixado de apurar a quantia de R$ 125.912,47 (cento e vinte e cinco mil, novecentos e doze reais e quarenta e sete centavos). Destaca que, posteriormente à sua defesa administrativa, a agravada excluiu da Revisão de Consumo seis ciclos, reduzindo a referida revisão para R$ 107.123,60 (cento e sete mil, cento e vinte e três reais e sessenta centavos). Afirma que jamais realizou qualquer ato a fim de alterar o dispositivo de medição de consumo de energia elétrica, de manuseio, instalação e lacração exclusivos da concessionária, razão pela qual não cabe imputar ao recorrente qualquer responsabilidade por eventual vício, defeito ou avaria no dito equipamento, instalado e manejado exclusivamente pela agravada. Relata que a agravada descumpriu o art. 250, inciso I, da Resolução 1.000 da ANEEL, o qual dispõe que “a distribuidora deve agendar com o consumidor e demais usuários na solicitação ou informar, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias úteis, a data fixada e o horário previsto para realização da inspeção, de modo a possibilitar o seu acompanhamento”. Portanto, ressalta que a concessionária não informou a realização da inspeção, motivo pela qual não conseguiu acompanhar o referido procedimento. Destaca que o art. 591, § 3o, da supracitada resolução preceitua “que se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor, em até quinze dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações.” Alerta que não se mostra razoável, justo e efetivo, que seja privado do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial para toda pessoa física e jurídica, durante todo o curso do processo de conhecimento. Afirma, que, caso comprovada a legalidade do procedimento administrativo adotado pela agravada e constituído o débito, a recorrida poderá cobrá-lo, realizando todos os atos legais que quiser. Ressalta que também se verifica o perigo da demora, porquanto a concessionária agravada poderá incluir, de forma indevida, os dados do agravante nos órgãos de proteção ao crédito, o que lhe causará lesão grave ou de difícil reparação. Narra que todas as demais faturas foram devidamente adimplidas e que o único débito existente é o relativo à multa, submetido a discussão administrativa, e, agora, a discussão judicial. Esclarece, também, que o débito que a agravada alega ter dado ensejo ao corte é antigo, anterior a três meses, motivo pelo qual, de acordo com a jurisprudência consolidada dos Tribunais brasileiros, não pode ocasionar corte de energia. Requer, portanto, seja deferido o pedido de antecipação da tutela recursal, para determinar que: “a) reestabeleça, inclusive em regime de plantão da concessionária, o fornecimento da energia elétrica da unidade consumidora no 4810, em razão do valor aqui discutido, até decisão definitiva de mérito, fixando-se astreintes para o caso de descumprimento; b) não inclua, ou que exclua, os dados do agravante nos órgãos de proteção ao crédito, em razão dos valores discutidos nestes autos, sob pena da concessionária agravada ter que arcar com os respectivos ônus, até decisão definitiva de mérito, fixando-se astreintes para o caso de descumprimento; c)suspenda, com informação no sistema interno da concessionária, a cobrança da fatura discutida na presente petição, até decisão definitiva de mérito, de modo a evitar que a concessionária vincule qualquer requerimento perante na concessionária ao adimplemento ou negociação da fatura aqui discutida.”, o que pretende ver confirmado no mérito. Preparo recolhido (ID 44901221). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC[1]). Na hipótese dos autos, verifica-se que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. Nos autos originários, o agravante ajuizou ação de conhecimento em que alega, em síntese, a nulidade do procedimento administrativo levado a efeito pela empresa agravada e que culminou na revisão das faturas de energia elétrica de sua unidade consumidora, apontando uma dívida no valor total de R$ 107.123,60 (cento e sete mil, cento e vinte e três reais e sessenta centavos), após recurso administrativo, o qual foi indeferido. Nesse sentido, o agravante requereu tutela provisória de urgência para: a) impedir que a agravada suspendesse o fornecimento de energia da sua unidade consumidora ou, caso já o tenha feito, restabelecesse imediatamente o fornecimento; b) que fosse obstada a inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes pela recorrida; e c) fosse suspensa a cobrança da fatura discutida nos autos de origem. Contudo, a tutela pleiteada foi indeferida pelo d. juízo a quo nos seguintes termos: (ID 152794725, feito de referência) DECIDO. São requisitos para concessão da tutela provisória de urgência, na forma do art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. In casu, a análise das nulidades invocadas pelo autor depende da prévia manifestação da parte ré nos autos, o que afasta, por ora, a probabilidade do direito. É que a falta da intimação prévia do consumidor acerca da inspeção e de envio do TOI ao consumidor são pontos que poderão ser refutados em eventual defesa. Lado outro, não vejo, de plano, incorreção nos cálculos apresentados pela parte ré, o que depende de melhor debate, sob o crivo do contraditório, e instrução nos autos do processo. Por fim, o perigo de dano quanto ao corte do fornecimento de energia não se verifica porque os débitos são antigos e, segundo as normas regulamentadoras do setor, tal procedimento pode ser adotado apenas para inadimplência das faturas referentes aos 3 últimos meses de consumo. Tanto é assim que o autor não logra demonstrar que foi notificado a efetuar o pagamento, sob pena de suspensão do serviço. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Daí a interposição do presente agravo de instrumento. Sabe-se que os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos de origem observa-se que a cognição acerca dos pedidos e dos fundamentos da ação deve ser sumária, em razão da urgência que o caso demanda. Na hipótese, consta dos documentos que acompanham a inicial (fatura especial – ID 152286220; Termo de Ocorrência de Inspeção – ID 152286196; Termo de agendamento de aferição – ID 152286198) que a fatura discutida pelas partes tem valor total de R$ R$ 107.123,60 (cento e sete mil, cento e vinte e três reais e sessenta centavos), vencida em 30/01/2023, ao passo que não se mostra como fatura de consumo ordinário de energia elétrica, mas sim decorrente da lavratura de Termo de Ocorrência de Inspeção, datada do dia 15/07/2022, em que se teria constatado que o medidor de energia da unidade consumidora no 4810 elétrica apresentava sinais de violação na tampa. Logo, o caso dos autos de origem trata de cobrança de consumo por fraude no medidor, matéria julgada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, em que foi fixada a seguinte tese: “Tema 699 – Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.” – STJ. 1a Seção. REsp 1412433-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 25/04/2018 (recurso repetitivo) Nesse sentido, verifica-se que, em casos como os dos autos, para que haja corte no serviço, exige-se: a) que sejam respeitados na apuração da fraude os princípios do contraditório e da ampla defesa; b) seja respeitado, em relação ao período de recuperação de consumo, o valor máximo correspondente aos noventa dias imediatamente anteriores à constatação da fraude, sendo que o corte deve ocorrer no prazo máximo de noventa dias, contado do vencimento da fatura de recuperação de consumo, com antecedente notificação do consumidor. No presente caso, não seria possível, em princípio, a suspensão do fornecimento de energia elétrica com fundamento no inadimplemento da fatura especial, a qual foi emitida para recuperação de consumo por fraude no medidor. Insta ressaltar que as irregularidades apontadas remontam a um ciclo de 20 meses, durante o qual houve medição do aparelho sem que fossem apontadas alterações no relógio medidor, situação que demanda melhor esclarecimento na origem, mediante dilação probatória, o que obsta, portanto, eventual inscrição em cadastro de inadimplentes, bem como a suspensão do serviço por falta de pagamento. Isso porque a medida revela-se danosa ao recorrente, especialmente considerando que funciona no local um restaurante (ID 152286221, autos de origem), razão pela qual a energia elétrica é essencial e fundamental ao seu regular funcionamento. Assim, por se tratar de débitos pretéritos, não há que se falar em suspensão do fornecimento de energia elétrica. Nesse sentido, aliás, é o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. SUSPENSÃO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. MEDIDOR AVARIADO. SUBSTITUIÇÃO. COBRANÇA DE DÉBITO. APURAÇÃO UNILATERAL. ILEGITIMIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência tem lugar quando os elementos dos autos evidenciarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de resultado útil do processo. 2. Mostra-se imprescindível a dilação probatória para que se verifique a alegada falha na prestação de serviços e a exigibilidade do valor apurado, notadamente diante de vultoso valor cobrado pela concessionária ré e por se tratar de serviço público essencial destinado à manutenção das atividades comerciais da agravada, não sendo razoável esta permanecer privada do fornecimento de energia até o final da instrução processual. 3. A jurisprudência pacífica do colendo Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que é ilegítimo o corte no fornecimento de energia elétrica fundamentado em suposta fraude no medidor de energia, apurada unilateralmente pela concessionária. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1640316, 07182856220228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no DJE: 30/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. FORNECIMENTO. SUSPENSÃO. INADIMPLEMENTO. DÍVIDAS ANTIGAS. IMPOSSIBILIDADE. FRAUDE. APARELHO CONSUMIDOR. 1. Não é possível a interrupção do serviço público essencial se o débito do consumidor é pretérito. Somente o inadimplemento de conta regular, entendida como a fatura referente ao mês do consumo, pode autorizar a interrupção do serviço público essencial, desde que previamente notificado o consumidor. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 2. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema Repetitivo n. 699, fixou a tese de que é possível o corte administrativo do fornecimento de serviço de energia elétrica, em razão do inadimplemento de débitos pretéritos relativos à recuperação de consumo por fraude no aparelho medidor atribuível ao consumidor, desde que respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa e seja com base em débito recente, há menos de noventa (90) dias. 3. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1430002, 07044240920228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no PJe: 23/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGENCIA. ADULTERAÇÃO EM RELOGIO MEDIDOR DE ENERGIA ELETRICA. LAVRATURA DE TERMO DE OCORRENCIA E INSPEÇÃO (TOI). SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA COBRANÇA. INDEFERIMENTO. CONTINUIDADE DO SERVIÇO E VEDAÇÃO À INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLEMENTES. DEFERIMENTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em que pese a pertinência subjetiva da lide seja matéria de ordem pública, o âmbito limitado de cognição do agravo de instrumento, que se restringe ao que foi decidido pelo Juízo de Primeiro Grau, obsta à sede recursal apreciar a matéria, sob pena de supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido. 2. Lavrado pela concessionária Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), no qual aponta fraude no relógio medidor de energia elétrica, não se pode, em principio, suspender a exigibilidade da cobrança dos valores referentes ao período. Necessário dilação probatória, sem a qual não há como infirmar a validade do ato administrativo, que procedeu à revisão do consumo de energia elétrica. 2. Conquanto não se possa em fase incipiente do processo infirmar a validade do ato administrativo, até melhor elucidação da matéria na origem, mediante dilação probatória, recomenda-se o deferimento parcial da tutela de urgência para impedir que da falta de pagamento resulte a interrupção do fornecimento de energia elétrica, bem como a inscrição em cadastro de inadimplentes, de modo a evitar perigo de dano à Agravante, sobretudo por se tratar de valor vultoso. 3. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e na parte em que conhecido, parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1629052, 07103662220228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no PJe: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Impende ressaltar que, na hipótese, o perigo de dano é reverso, isto é, a interrupção do fornecimento de energia pode gerar danos irreparáveis ao agravante, pois explora atividade econômica no local, comercializando produtos de caráter perecível. Ademais, não se verifica a irreversibilidade da medida, visto que, caso se comprove a legalidade da cobrança, a empresa agravada poderá promover sua exigibilidade pelas vias cabíveis. Diante do exposto, DEFERE-SE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a ré, ora agravada, promova o restabelecimento do serviço de energia elétrica da unidade consumidora no 4810, no prazo de 24 horas, bem como se abstenha de promover a suspensão do referido serviço, em relação ao débito de R$ 107.123,60 (cento e sete mil, cento e vinte e três reais e sessenta centavos), vencido no dia 30/01/2023, sob pena de multa na quantia equivalente ao dobro do valor do débito em discussão. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Cumpra-se com urgência e em regime de Plantão, se o caso. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 23 de março de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.